Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703593-43.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO AUGUSTO DE SIQUEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 39284104, uma vez que os presentes autos não se encontram cadastrados como segredo de justiça. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora